Tribunal: TJMT
Processo: 1013725-64.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013725-64.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - CNPJ: 59.717.553/0006-17 (EMBARGANTE), MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - CNPJ: 59.717.553/0001-02 (EMBARGANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (EMBARGADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OMISSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno em mandado de segurança, o qual visava afastar a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, com base na LC nº 190/2022. Sustenta a embargante a ocorrência de omissão quanto ao Tema 1.266/STF, à eficácia das decisões proferidas nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, à anterioridade anual e ao prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais invocados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto: (i) à análise do requerimento de sobrestamento em virtude do Tema 1.266/STF; (ii) à eficácia das decisões proferidas nas ADIs mencionadas, diante da ausência de trânsito em julgado; (iii) à necessidade de observância da anterioridade anual, cumulativamente à anterioridade nonagesimal; e (iv) ao prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais invocados.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco exigem a análise individualizada de todos os argumentos e dispositivos legais suscitados, bastando que a fundamentação seja clara, suficiente e coerente com a matéria discutida.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a tese jurídica sobre a exigibilidade do ICMS-DIFAL a partir de 05/04/2022, nos termos do art. 3º da LC nº 190/2022, com base no entendimento firmado nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078.

5. A eficácia das decisões proferidas em controle concentrado foi corretamente reconhecida como imediata e vinculante, nos termos do art. 102, § 2º, da CF/1988.

6. O pedido de sobrestamento com fundamento no Tema 1.266/STF não foi suscitado oportunamente, configurando inovação recursal, vedada em sede de embargos.

7. A alegada ausência de prequestionamento não configura omissão, uma vez que a matéria controvertida foi enfrentada de forma global e fundamentada.

8. Para fins de prequestionamento formal, consignou-se a análise das matérias relativas à eficácia das decisões nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, à interpretação do art. 3º da LC nº 190/2022 e à inaplicabilidade da anterioridade anual, à luz do art. 150, III, “b” e “c”, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Não há omissão quando a decisão judicial enfrenta, de forma clara e suficiente, a controvérsia jurídica posta, ainda que sem referência expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes. 2. O requerimento de sobrestamento formulado somente em sede de embargos de declaração configura inovação recursal e não pode ser conhecido. 3. A eficácia das decisões proferidas pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade é imediata, independentemente de trânsito em julgado
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Multilaser Industrial S.A. contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

A ementa do acórdão embargado apresenta o seguinte teor (Id. 304640394):

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. COBRANÇA NO EXERCÍCIO DE 2022. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença denegatória de mandado de segurança preventivo, por meio do qual se buscava a suspensão da exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, com fundamento na ausência de observância aos princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, com base na LC nº 190/2022, está condicionada à observância da anterioridade nonagesimal e da anterioridade de exercício; (ii) saber se as leis estaduais anteriores à LC nº 190/2022 permanecem válidas e eficazes após a edição desta; (iii) saber se as decisões do STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078 possuem eficácia imediata e vinculante, mesmo antes do trânsito em julgado.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da LC nº 190/2022, assentando que sua vigência observa apenas a anterioridade nonagesimal, sendo válida a cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 05.04.2022, não se tratando de novo tributo nem de majoração de carga tributária.

4. A legislação estadual anterior é compatível com a LC nº 190/2022 e recuperou sua eficácia com o advento desta, sendo legítima a cobrança desde que observada a vacatio legis de 90 dias.

5. As decisões do STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade produzem efeitos erga omnes e vinculantes desde a proclamação do julgamento, nos termos do art. 102, § 2º, da CF/1988, sendo inaplicável a tese da suspensão de eficácia até o trânsito em julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 é válida a partir de 05.04.2022, em observância à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, 'c', da CF/1988, sendo inaplicável a anterioridade de exercício. 2. A superveniência da LC nº 190/2022 supriu a ausência de norma geral, legitimando a retomada da eficácia das legislações estaduais anteriores compatíveis. 3. As decisões do STF em ações diretas de inconstitucionalidade possuem eficácia imediata e vinculante a partir de sua proclamação, independentemente do trânsito em julgado".

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, porquanto teria deixado de se manifestar sobre: (i) a necessidade de sobrestamento do feito, à luz da repercussão geral reconhecida no Tema 1.266 pelo Supremo Tribunal Federal; (ii) a eficácia imediata, ou não, das decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.ºs 7.066, 7.070 e 7.078, as quais tratam da mesma matéria; (iii) a correta interpretação do art. 3º da Lei Complementar n.º 190/2022, sustentando a exigência de observância da anterioridade anual, além da anterioridade nonagesimal; e (iv) o necessário prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e legais apontados como violados.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, que sustenta a inexistência de vícios na decisão embargada, a qual seria clara e completa, não se justificando, portanto, a oposição dos embargos de declaração. Argumenta, ainda, que a parte embargante, na realidade, busca rediscutir matéria já decidida, em afronta ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Multilaser Industrial S.A. contra acórdão proferido por esta Colenda 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferira a segurança pleiteada em mandado de segurança, no qual se buscava afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, em razão da edição da Lei Complementar n.º 190/2022.

O cerne da controvérsia reside na definição do marco temporal para a exigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, à luz do art. 3º da referida Lei Complementar, bem como na eficácia das decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.ºs 7.066, 7.070 e 7.078, que reconheceram a constitucionalidade formal da norma. Questiona-se, ainda, a necessidade de sobrestamento do feito em virtude do Tema 1.266/STF e a ocorrência de vícios no acórdão impugnado, por ausência de enfrentamento das referidas matérias.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre: (i) o requerimento de sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do Tema 1.266, que versa sobre os mesmos fundamentos constitucionais; (ii) a ausência de eficácia imediata das decisões proferidas nas mencionadas ADIs, por ausência de trânsito em julgado; (iii) a necessidade de observância da anterioridade anual, além da anterioridade nonagesimal, para fins de exigibilidade do DIFAL; e (iv) a ausência de prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais invocados.

Os embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No entanto, razão não assiste à embargante.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Pois bem.

O art. 1.022 do CPC delimita, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, restringindo-os a situações em que se constate obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco exigem que o julgador examine exaustivamente todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pelas partes, sendo suficiente que enfrente, de forma clara e fundamentada, a questão central submetida a julgamento, o que efetivamente ocorreu no presente caso.

Não se vislumbra a alegada omissão substancial. A leitura do acórdão embargado revela que a controvérsia jurídica foi enfrentada com fundamentação clara, coerente e suficiente à solução da matéria submetida ao colegiado.

O acórdão embargado examinou diretamente a tese jurídica atinente ao marco inicial de exigibilidade do ICMS-DIFAL, fixando, de forma expressa, que a Lei Complementar n.º 190/2022 conferiu validade à cobrança do DIFAL nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte, suprindo a exigência de norma nacional prevista no art. 155, §2º, inciso XII, alínea “a”, da Constituição Federal.

Eis o trecho do acórdão colegiado:

[...] O cerne da controvérsia — a saber, a possibilidade de exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 — foi submetido à apreciação do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 7.066, 7.070 e 7.078. Na oportunidade, o Plenário da Corte Suprema, por maioria, reconheceu a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022, condicionando seus efeitos à observância da anterioridade nonagesimal, com vigência fixada a partir de 5 de abril de 2022. [...] Ficou, portanto, assentado que a LC 190/2022 não instituiu novo tributo, tampouco promoveu majoração da carga tributária, tratando-se de norma que regula a repartição da receita tributária entre os entes federativos, conforme já autorizado pela Emenda Constitucional nº 87/2015. Assim, a maioria dos Ministros concluiu pela inaplicabilidade do princípio da anterioridade anual à espécie. Tal entendimento está consolidado não apenas no âmbito do STF, mas também neste Tribunal, que reiteradamente tem reconhecido a legitimidade da cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 05/04/2022, em estrita observância à anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "c", da CF/88). (Id. 308906405 - Pág. 3 e 4).

Dessa forma, restou consignado que a exigibilidade do diferencial de alíquota está condicionada à anterioridade nonagesimal, sendo inaplicável a anterioridade anual, uma vez que não houve instituição de novo tributo, mas apenas regulamentação de tributo já existente, nos termos do art. 3º da LC n.º 190/2022.

Além disso, a eficácia das decisões proferidas nas ADIs n.ºs 7.066, 7.070 e 7.078 também foi objeto de análise, tendo o acórdão afirmado que, nos termos do art. 102, §2º, da Constituição Federal, as decisões proferidas em sede de controle concentrado possuem eficácia vinculante e imediata, a partir da publicação da ata de julgamento, independentemente do trânsito em julgado, cujo trecho destaco:

[...] As decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, especialmente quando oriundas de sessão plenária, produzem efeitos imediatos e vinculantes a partir de sua proclamação, nos termos do art. 102, §2º, da Constituição Federal: [...]. Assim, a tese fixada nas ADIs 7066, 7070 e 7078 já irradia efeitos jurídicos plenos e deve ser observada por todos os tribunais do país, inclusive este. (Id. 308906405 - Pág. 6).

Quanto ao requerimento de sobrestamento com base no Tema 1.266, verifica-se que a questão não foi suscitada pela embargante nas razões de apelação nem no agravo interno, configurando inovação recursal, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que não se admite, por meio de embargos, a introdução de tese não ventilada oportunamente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ART. 17, I E IV, DA LEI Nº 7.098/98 E DO REGULAMENTO DO ICMS (ARTS. 10-B, IV E 28) – QUESTÃO NÃO VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2 - Não aventada a matéria nas contrarrazões, tampouco na contestação apresentada pelo ora Embargante, é vedada a apreciação da tese arguida em sede de embargos de declaração por este Tribunal de Justiça, por se tratar de inovação recursal.

3 - A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese.

(TJ/MT. N.U 0002472-10.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021)

Por fim, no tocante ao alegado prequestionamento, o fato de a decisão não mencionar expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais indicados não configura omissão, desde que a matéria tenha sido enfrentada de forma suficiente e fundamentada.

O Superior Tribunal de Justiça reiteradamente assenta que a ausência de manifestação específica sobre cada dispositivo legal suscitado não caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando o decisum enfrenta, de forma global, a matéria controvertida. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DO ACÓRDÃO . TODOS OS ARGUMENTOS FORAM ANALISADOS DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos . 2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art . 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática. 3. Não identificado o caráter protelatório dos aclaratórios, ou o abuso em sua oposição, não há como acolher o pedido de aplicação da penalidade prevista no art . 1.026, § 2º, do CPC/2015.4. Embargos de declaração rejeitados .

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1411214 MG 2018/0322512-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2019)

Dessa forma, é suficiente, para o cumprimento do dever de fundamentação, que a decisão aborde, de maneira clara e lógica, a questão central posta à apreciação judicial, o que, inegavelmente, ocorreu no presente caso.

A narrativa do embargante revela, na verdade, o intuito de rediscutir o mérito da causa, pretendendo que este Colegiado adote interpretação jurídica diversa daquela já firmada, o que não se coaduna com a via estreita dos aclaratórios.

A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1876801 RS 2016/0228764-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Todavia, a fim de afastar eventual alegação futura de negativa de prestação jurisdicional, consigno, para fins de prequestionamento, que o acórdão embargado analisou expressamente as matérias atinentes à eficácia das decisões proferidas nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, à interpretação do art. 3º da LC n.º 190/2022 e à inaplicabilidade da anterioridade anual, com base no art. 150, III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal.

Assim, ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não há falar em acolhimento dos embargos com efeito modificativo, impondo-se sua rejeição, com o suprimento pontual acima referido, exclusivamente para fins de prequestionamento.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
, mas
REJEITO-OS
, suprindo, contudo, a omissão formal, para fins de prequestionamento, sem alteração do resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025